Tribunal: TJMT
Processo: 0000964-35.2013.8.11.0008
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000964-35.2013.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 46.435.293/0003-00 (EMBARGANTE), VALDEMIR DA SILVA PINTO - CPF: 017.650.968-20 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO), RAFAEL MORTARI LOTFI - CPF: 284.867.798-80 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CHELLI - CPF: 305.655.868-90 (ADVOGADO), RENATO CESAR BANHETI PRUDENCIO - CPF: 336.891.838-98 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ARTESOES MULHERES DE FIBRA - CNPJ: 06.160.271/0001-90 (EMBARGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO E DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Andorinha Transportadora Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta pela própria embargante. Sustenta a ocorrência de omissões e contradições quanto: (i) à ausência de fixação expressa da base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela parte autora à ré; e (
ii
) à suposta falta de fundamentação e proporcionalidade na fixação da sucumbência recíproca em 70% para a ré e 30% para a autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não explicitar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais; (
ii
) estabelecer se houve omissão ou deficiência de fundamentação na fixação da proporção de 70/30 na distribuição dos encargos sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não incorre em omissão quanto à base de cálculo dos honorários, pois, ao reconhecer a sucumbência recíproca, fixou expressamente a distribuição proporcional dos encargos (70% para a ré e 30% para a autora), o que implica, ainda que implicitamente, a delimitação das respectivas bases de cálculo, conforme os resultados obtidos por cada parte.

A fundamentação relativa à distribuição da sucumbência foi adequadamente exposta no acórdão, considerando-se não apenas o percentual econômico do decaimento das partes, mas também o sucesso jurídico obtido, especialmente o reconhecimento da responsabilidade civil da ré.

A irresignação da embargante constitui tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração, cuja função se restringe à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A jurisprudência consolidada não admite o uso de embargos de declaração para rediscussão do conteúdo da decisão já proferida, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A fixação de percentuais para distribuição da sucumbência recíproca supre, de forma implícita, a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios.

A proporcionalidade na divisão dos encargos sucumbenciais pode considerar, além do critério econômico, o sucesso jurídico da parte na pretensão principal.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

ED

0000964-35.2013.8.11.0008

ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA
.
X

COOPERATIVA DE ARTESOES MULHERES DE FIBRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AND
ORINHA TRANSPORTADORA LTDA.

contra acórdão que, por unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante (Id.
284073397
).

Em síntese, o embargante alega que houve
omissão e contradição no acórdão quant
o à
a
usência de fixação expressa da base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela parte autora/embargada aos patronos da ré/embargante, sustentando que devem incidir sobre o proveito econômico obtido pela ré, no valor de R$ 261.150,00, e não apenas sobre o valor da condenação imposta à ré (R$ 11.046,92)
.

Aduz que há o
missão quanto aos critérios e fundamentação utilizados para fixar a proporção da sucumbência recíproca em 70% para a ré e 30% para a autora, alegando que essa proporção é desproporcional ao decaimento sofrido pela autora, que foi de aproximadamente 95,94% de sua pretensão inicial.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e, se necessário, aplicar o efeito infringente para alterar o acórdão embargado nos pontos impugnados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Do exame, entendo que a
s razões não merecem prosperar, pois o
acórdão
embargado não padece dos vícios apontados pela recorrente, tratando-se, em verdade, de explícita tentativa de rediscussão da matéria já devidamente apreciada por esta Corte Julgadora.

Com efeito, o primeiro ponto questionado pela embargante consiste na alegada omissão do acórdão em fixar expressamente a base de cálculo sobre a qual incidirão os honorários advocatícios devidos pela parte autora/embargada em favor dos patronos da ré/embargante.

Contudo, da leitura do julgado embargado, extrai-se claramente que a Câmara Julgadora, após reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes, deliberou pela redistribuição dos encargos sucumbenciais de forma proporcional, determinando que "
os honorários advocatícios e eventuais despesas processuais sejam distribuídos na proporção de 70% a cargo da ré e 30% da autora
".

Ora, ao determinar a distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre autor e réu, na proporção de 70/30, o acórdão não apenas fixou um percentual específico para cada litigante, mas também, implicitamente, estabeleceu as bases de cálculo sobre as quais esses percentuais deverão incidir.

Com efeito, se à parte ré coube 70% dos encargos, é evidente que esse percentual deve incidir sobre a condenação que lhe foi imposta, relativa ao valor principal da causa, ou seja, os danos materiais e morais arbitrados. Por outro lado, o percentual de 30% atribuído à parte autora deve recair sobre o proveito econômico que lhe foi favorável, qual seja, a rejeição de parte considerável de seus pedidos indenizatórios.

A própria fundamentação do aresto embargado indica que essa foi a lógica utilizada para se chegar a tais percentuais de distribuição dos honorários, quando afirmou que a sucumbência recíproca impõe a "
distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, conforme o proveito econômico obtido e o grau de decaimento das partes
".

Assim, não padece de omissão o acórdão que fixou critérios claros e objetivos para o arbitramento dos honorários advocatícios, restando à fase de liquidação de sentença apenas a apuração dos valores finais, nos precisos termos da decisão colegiada.

No tocante à proporção de 70/30 fixada para a sucumbência recíproca, igualmente não se verifica a alegada omissão da fundamentação.

Ao revés, o acórdão embargado expôs de forma detalhada, ao longo de sua fundamentação, os motivos que levaram esta Câmara Julgadora a arbitrar tais percentuais para a divisão dos encargos sucumbenciais.

Conforme bem explicitado no voto condutor, muito embora a parte autora tenha efetivamente decaído em percentual econômico mais expressivo (aproximadamente 95,94% do valor total postulado), obteve provimento jurisdicional em sua pretensão primordial de ver reconhecida a responsabilidade civil da transportadora pelos danos materiais e morais causados, logrando êxito na procedência de seus pedidos principais indenizatórios, ainda que parcialmente, ao passo que a ré sucumbiu integralmente na questão central da lide.

Desse modo, ao fixar os percentuais de 70% para a ré e 30% para a autora, o Colegiado Julgador sopesou não apenas o critério econômico ou financeiro, mas também o grau de sucesso obtido pelas partes em suas pretensões jurídicas e o proveito jurisdicional alcançado.

Trata-se, portanto, de fundamentação sólida, embasada em parâmetros jurídicos válidos e no prudente arbítrio deste Órgão Julgador, não havendo que se falar em omissão ou mesmo obscuridade a ser esclarecida quanto aos critérios utilizados na fixação da proporção 70/30 da sucumbência recíproca.

Percebe-se, pois, que a irresignação da parte embargante
se revela
, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa já devidamente apreciado por este Colegiado, o que não se coaduna com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Com efeito, é remansosa a jurisprudência no sentido de que os
aclaratórios
não se prestam a reanalisar o conteúdo da decisão recorrida, servindo apenas para eliminar eventuais obscuridades, omissões ou contradições, ou ainda, para corrigir erros materiais porventura existentes, não sendo via adequada para rediscussão da matéria já decidida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025